Tribunal: TCU
Processo: 007.988/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada por Telelok Central de Locações e ComércioLtda. referente ao Pregão 7004187977, a cargo da Petróleo Brasileiro S.A., cujo objeto é aquisição de cadeiras de escritório por contrato global.

Inteiro teor:
Acórdão 2674/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Telelok Central de Locações e Comércio Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 700418/7977, regido principalmente pela Lei 13.303/2016, realizado pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), cujo objeto é aquisição de cadeiras de escritório por contrato global, com vigência de 1.460 dias; Considerando que a representante alega, em suma, que a Petrobras desclassificou indevidamente sua proposta, justificando a decisão em suposto descumprimento de norma da ABNT e em possíveis desconformidades das cadeiras ofertadas com exigências da estatal; Considerando a oitiva e as diligências adotadas pelo Ministro-Relator (peça 26); Considerando que a Petrobras, em sede de recurso administrativo, motivou adequadamente a desclassificação da proposta da representante no fato de que onze itens da oferta não atenderam às especificações técnicas do edital, detalhando em Parecer Técnico de 2/1/2024 as discrepâncias assinaladas (peça 51, p. 135-139); Considerando que o referido Parecer Técnico não aponta para indícios de que a Petrobras teria exigido a comprovação de especificações técnicas além daquelas constantes do edital da licitação, evidenciando, portanto, a improcedência da representação; Considerando que o pedido da representante de vista/cópia das peças sigilosas 35, 39, 40, 45 e 51 do presente processo não reúne as condições para deferimento, na medida em que o sigilo aposto às aludidas peças fora feito pelo Petrobras, devendo o Tribunal, na condição de custodiante da informação, reproduzir a classificação de acesso atribuída na origem; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 59-61, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido formulado por Telelok Central de Locações e Comércio Ltda., de solicitação de informações/vistas/cópias das peças sigilosas 35, 35, 39, 40, 45 e 51 dos presentes autos, nos termos do art. 62, caput e § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; c) informar a prolação do presente Acórdão à Petróleo Brasileiro S.A. e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 007.988/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 008.989/2024-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Representante: Telelok Central de Locações e Comércio Ltda. (CNPJ: 58.328.758/0001-33). 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Eduardo Luiz Ferreira Araújo de Souza (54217/OAB-DF), Fernando Salles Xavier (65895/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.; Antony Araújo Couto (226033/OAB-SP) e Ricardo Campos (176819/OAB-SP), representando Telelok Central de Locações e Comércio Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.